Tribunal: STF
Processo: HC 235928
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 



    4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido.